Tribunal: CARF
Processo: 16327.721049/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
Podem ser registrados como perda, e deduzidos na apuração do lucro real, os créditos em relação aos quais tenham sido cumpridas as condições previstas no § 1o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.

AUTO DE INFRAÇÃO. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA QUANTO AO OBJETO DA AUTUAÇÃO E ENTENDIMENTO JURÍDICO APLICADO PELO AGENTE AUTUANTE.
É nulo o lançamento que não delineia com precisão o seu objeto, norma legal aplicável e interpretação adotada pelo agente autuante, gerando incerteza no contribuinte quanto à infração que lhe é imputada e cerceando-lhe o pleno direito de defesa.
Nos termos do artigo 9o do Decreto 70.235/1972, o auto de infração deve ser instruído com “todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”, não apenas para comprovar a materialidade tributária, mas sobretudo para possibilitar a precisa compreensão, pelo contribuinte, dos fatos discutidos e do entendimento jurídico adotado pela fiscalização.
A legislação atinente à dedução de perdas no recebimento de créditos é bastante específica, com regras próprias e tratamentos distintos para os diferentes tipos de créditos, levando em consideração sua natureza, a existência de garantia, o prazo de vencimento e as ações adotadas pelo contribuinte para a cobrança.
Estando nesse item o lançamento acompanhado unicamente de uma planilha em que são agrupados créditos cujos valores atrairiam regras distintas e não havendo especificação de serem créditos com ou sem garantia, não há a correta individualização do tratamento previsto em lei e tampouco a necessária e clara indicação de qual requisito para a dedutibilidade que teria sido descumprido pelo contribuinte em cada crédito glosado.
Prevendo a legislação critérios específicos para cada tipo de crédito, cabe igualmente ao Fisco distinguir os créditos glosados, segregando-os de acordo com cada tratamento previsto em lei, não sendo cabível glosá-los de forma geral, sem tal segregação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721049/2012-07
ACÓRDÃO
1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
Podem ser registrados como perda, e deduzidos na apuração do lucro real,
os créditos em relação aos quais tenham sido cumpridas as condições
previstas no § 1o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.

AUTO DE INFRAÇÃO. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA QUANTO AO OBJETO DA
AUTUAÇÃO E ENTENDIMENTO JURÍDICO APLICADO PELO AGENTE
AUTUANTE.
É nulo o lançamento que não delineia com precisão o seu objeto, norma
legal aplicável e interpretação adotada pelo agente autuante, gerando
incerteza no contribuinte quanto à infração que lhe é imputada e
cerceando-lhe o pleno direito de defesa.
Nos termos do artigo 9o do Decreto 70.235/1972, o auto de infração deve
ser instruído com “todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”, não apenas
para comprovar a materialidade tributária, mas sobretudo para possibilitar
a precisa compreensão, pelo contribuinte, dos fatos discutidos e do
entendimento jurídico adotado pela fiscalização.
A legislação atinente à dedução de perdas no recebimento de créditos é
bastante específica, com regras próprias e tratamentos distintos para os
diferentes tipos de créditos, levando em consideração sua natureza, a
existência de garantia, o prazo de vencimento e as ações adotadas pelo
contribuinte para a cobrança.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
2
Estando nesse item o lançamento acompanhado unicamente de uma
planilha em que são agrupados créditos cujos valores atrairiam regras
distintas e não havendo especificação de serem créditos com ou sem
garantia, não há a correta individualização do tratamento previsto em lei e
tampouco a necessária e clara indicação de qual requisito para a
dedutibilidade que teria sido descumprido pelo contribuinte em cada
crédito glosado.
Prevendo a legislação critérios específicos para cada tipo de crédito, cabe
igualmente ao Fisco distinguir os créditos glosados, segregando-os de
acordo com cada tratamento previsto em lei, não sendo cabível glosá-los
de forma geral, sem tal segregação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar as glosas relativas ao
item “(iii) Despesas sem procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito- artigo
340, incisos II e III, do RIR/99” do TVF.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
3
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 733-743) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/BEL (e-fls. 714-722) que julgou procedente em parte impugnação (e-fls. 510-522)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 481-493) relativos ao ano-
calendário 2008 em que se apontam as seguintes infrações:
001 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS
Dedução indevida de encargos considerados indedutiveis na determinação das
bases tributáveis do IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2008, conforme descrito no
"Termo de Verificação Fiscal".
002 - INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE CUSTOS
OU DESPESAS
Inobservância quanto aos procedimentos previstos no art. 9° da Lei n° 9.430/96
para fins da dedução das perdas no recebimento de crédito que resultou na
postergação do pagamento do IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário de 2008,
conforme descrito no "Termo de Verificação Fiscal".
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 475-480) narra os seguintes fatos principais:
(1-) No Ano-Calendário de 2008 o fiscalizado deduziu a importância de R$
8.167.587,78 das bases de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica- IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL, informada na Ficha 09B- Linha 53
da respectiva DIPJ sob a rubrica de "Outras Exclusões", relacionada a perdas no
recebimento de créditos que foram considerados irrecuperáveis ;
(...)
(4-) O detalhamento relativo às perdas deduzidas a título de operações de crédito
foi apresentado em meios magnéticos(CD) , sendo que das análises realizadas foi
constatada a ocorrência de inconsistências de dados ali constantes, face às
disposições previstas na legislação de regência;
(...)
(6-) As inconsistências detectadas decorreram da existência de valores deduzidos
indevidamente, relacionados a perdas com operações conforme a seguir descrito :
(i) foi deduzida como despesa, perda no recebimento de crédito decorrente de
contrato particular de compra e venda de imóvel, o qual não se enquadra no
disposto no caput do artigo 340, pois não decorre da atividade operacional do
auditado, nos termos do artigo 299 do RIR/99, in verbis :
(ii) verificou-se a existência de créditos com garantia real junto à empresa Sul
Americana de Cadernos Indústria e Comércio Ltda, vencidos em outubro de 2007
e deduzidos como despesas em dezembro de 2008, portanto há menos de 2 anos,
em desobediência ao disposto no inciso III do retro transcrito artigo 340;
(iii) constatou-se, também, a inexistência de quaisquer procedimentos judiciais ou
administrativos objetivando o recebimento do crédito, fato este confirmado pelo
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
4
contribuinte nas informações constantes nas planilhas apresentadas, onde noticia
a existência de casos em que não foram iniciados e/ou mantidos os
procedimentos judiciais necessários, e
(iv) com relação à documentação suporte atinente aos contratos de operações de
crédito considerados irrecuperáveis, foi verificada a falta de apresentação das
respectivas fichas financeiras, bem como de qualquer outro documento que
possibilitasse a confirmação da implementação das condições legais previstas nos
incisos I e II do artigo 340, razão pela qual as respectivas perdas foram
consideradas indedutíveis.
(7-) Ante o exposto, em vista de o fiscalizado ter deixado de demonstrar a
implementação das condições impostas pela mencionada metodologia legal,
conclui-se que os procedimentos adotados resultaram na redução indevida do
Lucro Liquido no Ano-Calendário de 2008, para fins da determinação das bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL, cujos montantes são a seguir demonstrados :

(8-) Relativamente aos subitens (i), (iii) e (iv), no total de R$ 1.380.120,21, por se
tratarem de despesas indedutíveis, a regra a ser seguida é a da competente glosa
da importância correspondente, a teor do quanto disposto no artigo 299 do
RIR/99, e
(9-) Pela inobservância dos ditames emanados pelo artigo 9° e seguintes da Lei n°
9.430/96, as perdas deduzidas mencionadas no subitem (ii) do item (7-), no
montante de R$ 2.721.544,48, por serem temporariamente indedutíveis das
bases tributáveis, implicaram na ocorrência de postergação de pagamento do IRPJ
e da CSLL, cujos valores encontram-se demonstrados no "Anexo Único" ao
presente sob a denominação de "Demonstrativos de Apuração do IRPJ e da CSLL
Postergados".
Por conseguinte, face às razões acima apontadas, proceder-se-á, de oficio, à
constituição do pertinente crédito tributário incidente sobre as perdas com
créditos no montante de R$ 2.721.544,48 e sobre as parcelas indedutíveis no
importe de R$ 1.380.120,21, através da lavratura dos competentes Autos de
Infração de IRPJ e de CSLL, através do procedimento por parte desta fiscalização
de agravamento da multa em 50 %, a qual passa de 75% para 112,50%, na forma
preconizada no art. 959 do RIR/99, em decorrência de o contribuinte só ter
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
5
prestado os esclarecimentos solicitados após regularmente reintimado, sendo que
deles o presente fará parte integrante juntamente com seu "Anexo Único",
acrescentando-se que a complementação do enquadramento legal encontrar-se-á
alinhavada no corpo dos referidos Autos.(9-) Pela inobservância dos ditames
emanados pelo artigo 9° e seguintes da Lei n° 9.430/96, as perdas deduzidas
mencionadas no subitem (ii) do item (7-), no montante de R$ 2.721.544,48, por
serem temporariamente indedutíveis das bases tributáveis, implicaram na
ocorrência de postergação de pagamento do IRPJ e da CSLL, cujos valores
encontram-se demonstrados no "Anexo Único" ao presente sob a denominação
de "Demonstrativos de Apuração do IRPJ e da CSLL Postergados".
Por conseguinte, face às razões acima apontadas, proceder-se-á, de oficio, à
constituição do pertinente crédito tributário incidente sobre as perdas com
créditos no montante de R$ 2.721.544,48 e sobre as parcelas indedutíveis no
importe de R$ 1.380.120,21, através da lavratura dos competentes Autos de
Infração de IRPJ e de CSLL, através do procedimento por parte desta fiscalização
de agravamento da multa em 50 %, a qual passa de 75% para 112,50%, na forma
preconizada no art. 959 do RIR/99, em decorrência de o contribuinte só ter
prestado os esclarecimentos solicitados após regularmente reintimado, sendo que
deles o presente fará parte integrante juntamente com seu "Anexo Único",
acrescentando-se que a complementação do enquadramento legal encontrar-se-á
alinhavada no corpo dos referidos Autos.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação em que
defendeu (a) o caráter operacional da perda relativa à venda de bem imóvel; (b) a desnecessidade
de aguardar o prazo de 2 (dois) anos em caso de existência de recuperação judicial do devedor; (c)
a desnecessidade de procedimento judicial para dívida inferior a R$30.000,00; e (d) a existência de
comprovação das demais despesas. Pugnou ainda pelo afastamento da multa agravada.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO.
DEDUTIBILIDADE.
Podem ser registrados como perda, e deduzidos na apuração do lucro real, os
créditos em relação aos quais tenham sido cumpridas as condições previstas no §
1o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
Descabe o agravamento da multa nos casos em que o sujeito passivo tenha
atendido a intimação dentro do prazo extendido.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2008 LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que basicamente
reitera as razões de impugnação e pugna pela juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nos autos glosa de despesa com Perdas no Recebimento de Crédito, para
as quais apontou-se no TVF 4 (quatro) grupos de despesas consideradas indedutíveis.

A) Despesas não operacionais da pessoa jurídica.
Nesse item, apontou-se no TVF que “foi deduzida como despesa, perda no
recebimento de crédito decorrente de contrato particular de compra e venda de imóvel, o qual não
se enquadra no disposto no caput do artigo 340, pois não decorre da atividade operacional do
auditado”.
Defende-se a Recorrente afirmando que, em realidade, referido imóvel fora
recebido em dação em pagamento de dívida anterior e que, ato contínuo, procedeu com a venda
do bem, experimentando perda no recebimento do crédito decorrente da venda em questão.
Afirma que a regulamentação do setor imporia a venda do imóvel e o seu tratamento como
receita operacional.
A DRJ afastou os argumentos da Recorrente:
De acordo com o plano de contas elaborado pelo Banco Central, a conta Bens Não
de Uso Próprio tem a função de "Registrar os bens de propriedade da instituição,
não utilizados no desempenho da atividade Social, inclusive os recebidos em
dação em pagamento" e, nos casos de venda a prazo, o Manual orienta que
devem ser observados os seguintes procedimentos:
3 - Nas vendas a prazo, de bens não de uso próprio e outros valores e bens,
observam-se os seguintes procedimentos:
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
7
a) deve-se destacar o lucro ou o prejuízo obtido na transação, das receitas
de financiamento;
b) as receitas de financiamento, se prefixadas, devem ser contabilizadas em
subtítulo de uso interno de DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS
ou VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS, conforme o caso, e
apropriadas mensalmente pela fluência do prazo, em OUTRAS RENDAS NÃO
OPERACIONAIS;
c) se pós-fixadas as receitas de financiamento, estas devem ser apropriadas
mensalmente,
"pro
rata
temporis",
em
OUTRAS
RENDAS
NÃO
OPERACIONAIS.
4 - Os direitos decorrentes da venda a prazo de bens não de uso próprio e
de outros valores e bens escrituram-se em DEVEDORES POR COMPRA DE
VALORES E BENS ou VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS,
conforme o caso, com exceção dos imóveis vinculados ao Sistema
Financeiros da Habitação, cuja classificação efetua-se de acordo com o novo
financiamento, nas condições do referido Sistema.
Verifica-se que em nenhum momento o Banco Central orienta a tratar as
despesas e receitas da conta em questão como operacionais. Sendo assim, o
pleito do sujeito passivo deve ser considerado improcedente em relação ao item
(i) do Termo de Verificação Fiscal.
Entendo que não há como chegar à conclusão diversa da que chegou a DRJ, à luz do
que efetivamente consta nos autos. Para além das considerações feitas pela DRJ com relação à
regulação bancária, e com a devida vênia ao entendimento do particular, o fato é que não se
encontra devidamente comprovada a alegação da Recorrente quanto à natureza das operações
que envolveram a dação em pagamento e sua posterior venda.
Veja-se que a “Escritura de Dação em Pagamento” apenas menciona a existência de
dívida anterior decorrente de empréstimo tomado pela empresa C L A – LATINO AMERICA DE
ENGENHARIA junto à Recorrente. Todavia, referido contrato de empréstimo não consta dos autos,
sendo de se notar também o fato de que referida dação foi feita por terceira empresa FERNANDES
COSTA ENGENHARIA, proprietária do imóvel, não sendo, portanto, possível precisar as
características da operação. Em outras palavras, não há clareza quanto ao que originou a dação.
Ainda, é de se observar também que, à luz da jurisprudência deste Conselho, a
dação em pagamento precisa estar devidamente contabilizada, e, por sua vez, a despesa
contabilizada deve estar lastreada em documentação comprobatória, as quais inexistem no caso
em tela:
DAÇÃO EM PAGAMENTO.
Inaceitável a alegação de que a baixa de operação de crédito foi compensada com
a contrapartida de receita correspondente a bem imóvel recebido pela instituição
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
8
financeira em dação em pagamento, se a contabilização desta última não é
comprovada.
(CARF – Acórdão 1401-000.960 – 10/04/2013)
DESPESA NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE. O contribuinte deve comprovar a legitimidade do lançamento contábil
mediante a apresentação da documentação que lhe dá suporte, sob pena de tal
operação não ser considerada na apuração da base de cálculo do IRPJ. Além disso,
deve demonstrar que a despesa contabilizada atende às condições de
dedutibilidade descritas no Regulamento do Imposto de Renda.
(CARF – Acórdão 1101-001.667 – 29/07/2025)
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

B) Parcelas indedutíveis de créditos com garantia, vencidos há menos de 2 anos.
Nesse item, afirma-se no TVF que a Recorrente deduziu como despesas créditos
com garantia vencidos a menos de 2 (dois) anos:
(ii) verificou-se a existência de créditos com garantia real junto à empresa Sul
Americana de Cadernos Indústria e Comércio Ltda, vencidos em outubro de 2007
e deduzidos como despesas em dezembro de 2008, portanto há menos de 2 anos,
em desobediência ao disposto no inciso III do retro transcrito artigo 340;
Em sua defesa, a Recorrente afirma que o parágrafo 4o do artigo 9o da Lei
9.430/1996 seria aplicável ao caso, uma vez que a devedora ajuizou, no ano-calendário 2007,
Pedido de Recuperação Judicial e que, ainda naquele ano, a Recorrente havia apresentado petição
judicial a fim de incluir seu crédito no rol de credores de referida recuperação judicial.
A DRJ adotou entendimento contrário à Recorrente, no sentido de que a lei que
regula a matéria não prevê a recuperação judicial, mas tão somente a decretação de falência ou
concordata:
Verifica-se que o referido §4o regulamenta a dedução de créditos vencidos apenas
nos casos de decretação de falência ou de concessão de concordata, não
incluindo entre as hipóteses o instituto da recuperação judicial. Diante das
semelhanças entre os sistemas de recuperação judicial e o da concordata, o tema
já foi objeto de questionamento que resultou na Solução de Consulta no 18
SRRF02/Disit:
LUCRO
REAL.
DESPESA.
PERDA.
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
DEDUTIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCORDATA. ANALOGIA.
INAPLICABILIDADE.
O deferimento de recuperação judicial ao devedor é fato que, por si só, não
legitima o credor a deduzir, como despesas, perdas no recebimento de
crédito correspondente, para fins de apuração do lucro real, ainda que esse
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
9
crédito, no todo ou em parte, esteja excluído da liquidação contemplada no
plano de recuperação judicial.
À aludida dedução são inaplicáveis as normas que regulam a dedutibilidade
de perdas no recebimento de créditos oponíveis a concordatárias,
porquanto incabível, no contexto da Lei no 9.430, de 1996, a integração por
analogia.
A dedução de despesas decorrentes de perdas no recebimento de créditos
de devedor em processo de recuperação judicial é admissível desde que
atendidos os requisitos gerais previstos nos incisos II ou III do § 1o do art. 9o
da Lei no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 1996, art. 9o; Lei no 11.101, de 2005,
arts.6o, 53 e 59.
Convém destacar que a deducção de perdas no recebimento de créditos de
devedor em processo de recuperação judicial é admissível, mas apenas se
atendidos os requisitos previstos na Lei no 9.430/96, hipótese na qual o próprio
impugnante admite não se enquadrar.
Do exposto acima, conclui-se que não podem ser aceitas as alegações do sujeito
passivo em relação ao item (ii) do Termo de Verificação Fiscal.
Com efeito, o dispositivo legal em questão não mencionava a recuperação judicial
para fins de excetuar o prazo mínimo de 2 (dois) anos para dedutibilidade de perdas com créditos:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o.
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata,
a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
10
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir
da data da decretação da falência ou do deferimento do processamento da
concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito. (Redação
dada pela Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir
da data da decretação da falência ou do deferimento do processamento da
concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se nota, antes da edição da Lei 13.097/2015 os dispositivos legais (artigo 9o,
IV e § 4o) não previam a situação do crédito com garantia junto a devedor cujo processamento da
recuperação judicial haja sido deferida; até então mencionava o dispositivo legal tão somente a
decretação da falência ou da concessão da concordata.
A dedução de perdas com recebimento de créditos deve se dar apenas nos estritos
limites da lei, de forma que, não existindo à época previsão legal nesse sentido, não há como
acolher o pleito da Recorrente.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

C) Despesas sem procedimentos judiciais ou administrativos necessários para o
recebimento do crédito.
Nessa parte da autuação, afirma-se no TVF:
(iii) constatou-se, também, a inexistência de quaisquer procedimentos judiciais ou
administrativos objetivando o recebimento do crédito, fato este confirmado pelo
contribuinte nas informações constantes nas planilhas apresentadas, onde noticia
a existência de casos em que não foram iniciados e/ou mantidos os
procedimentos judiciais necessários, e
A Recorrente se defende no sentido de que – em função dos valores dos créditos
em questão, abaixo de R$30.000,00 (trinta mil reais) – a legislação dispensaria a adoção de
medidas judiciais.
A DRJ, por outro lado, reconheceu que, embora sejam os créditos inferiores a
referido montante, não haveria comprovação dos esforços para recebimento pela via
administrativa:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
11
Verifica-se que os valores em questão podem ser deduzidos, independentemente
de cobrança judicial, se inferiores a R$ 30.000,00 por operação e se vencidos há
mais de um ano, mas desde que mantida a cobrança administrativa. No caso em
tela, a impugnação limitou-se a questionar apenas a exigibilidade do acionamento
judicial mas, em momento algum, comprovou a manutenção de esforços de
recebimento pela via administrativa devendo, portanto, ser mantidas as glosas
impugnadas.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que a DRJ não poderia ter inovado ao
questionar a comprovação dos esforços de natureza administrativa, uma vez que tal ponto não foi
objeto de questionamento na autuação. Ainda, pugnou pela juntada de documento que entende
ser capaz de provar os esforços de natureza administrativa.
Com efeito, a legislação adota regras distintas para a dedutibilidade de perdas com
créditos sem garantia, a depender do valor do crédito. Para os créditos com garantia,
independentemente do valor, exige-se vencimento há mais de dois anos e adoção de
procedimentos judiciais:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
Como se vê, a legislação estabelece critérios temporais (tempo decorrido desde o
vencimento) e procedimentais (necessidade de cobrança judicial e/ou administrativa), a depender
do valor envolvido.
No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização apontou a inexistência de cobrança
judicial, condição que, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, é exigível apenas para
os créditos sem garantia superiores a R$30.000,00 (trinta mil reais) e para os créditos com
garantia, de acordo com os incisos II, “c”, e III, acima transcritos.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
12
Ocorre que de acordo com a própria tabela anexa aos autos de infração (e-fls. 472-
474), a quase totalidade dos créditos listados é de créditos inferiores a R$30.000,00 (trinta mil
reais) e que, de acordo com os documentos apresentados no curso da fiscalização (e-fls. 48-222),
são créditos sem garantia, dispensados, portanto, de cobrança judicial, mas apenas de cobrança
administrativa.
De fato, nesse contexto equivocou-se a fiscalização no tratamento jurídico da
matéria. Ao exigir requisito não previsto em lei, a fiscalização deu tratamento (exigência de
cobrança judicial) aos créditos sem garantia abaixo de R$30.000,00 mais gravoso do que o exigível
pela Lei 9.430/1996. E, em verdade, não poderia a DRJ então passar a reputar não comprovada a
cobrança administrativa, haja vista não ter sido esse o fundamento adotado no lançamento.
E nota-se ainda que a planilha anexa aos autos de infração não diferencia o tipo do
crédito (garantia ou sem garantia), em que pese o TVF fazer referência aos incisos II e III. Dessa
forma, considerando que a glosa se deu por falta de “cobrança judicial”, não é possível sequer
precisar se a fiscalização entendeu serem créditos garantidos ou não.
A questão aqui, é, primordialmente, de falta de clareza do TVF quanto aos critérios
adotados, sobretudo pelo fato de que a legislação atinente à dedução de perdas no recebimento
de créditos é bastante específica, com regras próprias e tratamentos distintos para os diferentes
créditos, levando em consideração sua natureza, a existência de garantia, o prazo de vencimento e
as ações adotadas pelo contribuinte para a cobrança.
Prevendo a legislação critérios específicos, cabe igualmente ao Fisco distinguir os
créditos glosados, segregando-os de acordo com cada tratamento previsto em lei, não sendo
cabível glosá-los de forma geral, sem tal segregação.
Vale notar que, nos termos do artigo 9o do Decreto 70.235/1972, o auto de infração
deve ser instruído com “todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”, não apenas para comprovar a materialidade tributária,
mas sobretudo para possibilitar a precisa compreensão, pelo contribuinte, dos fatos discutidos e
do entendimento jurídico adotado pela fiscalização.
Estando nesse item o lançamento acompanhado unicamente de uma planilha em
que são agrupados créditos cujos valores se enquadrariam em regras distintas e não havendo
especificação de serem créditos com ou sem garantia, não há a correta individualização do
tratamento previsto em lei e tampouco a necessária e clara indicação de qual requisito para a
dedutibilidade que teria sido descumprido pelo contribuinte em cada crédito glosado.
Com isso, prejudica-se o direito de defesa do contribuinte.
Assim, é de se afastar a glosa relativa ao item (iii) do TVF.
Portanto, dou provimento ao recurso voluntário nesse item.

Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
13
D) Falta de documentação comprobatória.
Quanto ao último item, apontou-se no TVF:
(iv) com relação à documentação suporte atinente aos contratos de operações de
crédito considerados irrecuperáveis, foi verificada a falta de apresentação das
respectivas fichas financeiras, bem como de qualquer outro documento que
possibilitasse a confirmação da implementação das condições legais previstas nos
incisos I e II do artigo 340, razão pela qual as respectivas perdas foram
consideradas indedutíveis.
A Recorrente se defende no sentido de que logrou demonstrar com documentos
acostados junto à impugnação a adoção de medidas de cobrança administrativa, ressaltando
tratar-se de créditos inferiores a R$30.000,00 (trinta mil reais) sem garantia, para os quais se
dispensa a cobrança judicial.
Todavia, como bem observou a DRJ, a documentação acostada é insuficiente para
comprovar a cobrança, mesmo que admitida apenas a cobrança administrativa:
Verifica-se que, nos mesmos moldes do item imediatamente anterior, a
manutenção da cobrança pela via administrativa não foi comprovada. Isso
porque, conforme se verifica nas Fichas do Cliente apresentadas no momento da
impugnação, as últimas ocorrências registradas são sempre referentes ao
remanejamento do crédito para o situação de baixa.
Através das fichas apresentadas pode-se atestar o esforço de cobrança até o
momento em que os valores foram considerados dedutíveis pelo impugnante mas
não se pode atestar que, após classificados como "baixa" o Banco Industrial do
Brasil SA teria continuado a manter esses esforços.
Com a devida vênia à Recorrente, não é possível comprovar a cobrança
administrativa apenas por tela de cadastro emitida pela própria empresa ou pelo setor de
cobrança terceirizado.
Assim nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento,
unicamente para afastar as glosas relativas ao item “(iii) Despesas sem procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito- artigo 340, incisos II e III, do RIR/99” do TVF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.059 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721049/2012-07
14

Fl. 933
DF CARF MF
Original